Tribunal: TJDFT
Processo: 0747896-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747896-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, RENAUD IMHOF ADORNO, ANDREA REBELLATTO ADORNO, SEBASTIAO MANOEL ADORNO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu liminarmente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de não ter sido comprovado o abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Alega que a decisão agravada antecipou o julgamento do mérito do incidente, antes mesmo da citação da pessoa jurídica interessada. Assevera que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, inicialmente apresentado mediante petição em que se discutia a existência de sucessão empresarial, foi devidamente acompanhado de prova documental dos indícios de fraude à execução e desvio patrimonial por parte dos agravados. Sustenta que a empresa Living Participações e Investimentos Ltda. ME utiliza o mesmo fundo de comércio da primeira agravada – Flexdeck do Brasil Indústria e Comércio Ltda. - EPP – e que ambas possuem sócios do mesmo núcleo familiar, fatos que atestam minimamente a confusão patrimonial, para fins de instauração do incidente. Acrescenta que foi noticiada a transferência de um imóvel na cidade de Cláudia, MT, entre as referidas empresas, na data de 15/9/16, fato que entende suficiente para atrair o requisito subjetivo do abuso da personalidade jurídica, para fins do atendimento ao disposto no art. 134, § 4o, do CPC. Defende haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em caso de delonga no início do incidente, haja vista que a execução se iniciou em 2016 e ainda não houve o adimplemento. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Subsidiariamente, pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar que os autos sejam arquivados, ante os prejuízos advindos da contagem do prazo de prescrição intercorrente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Primeiramente, registre-se que a tese recursal se mostra relevante, notadamente quanto à alegação de que a decisão agravada teria incorrido em antecipação do julgamento do próprio mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. É dizer, em análise prelibatória, deve-se prestigiar a admissão do incidente e a citação do terceiro interessado, de modo a formar-se o contraditório, desde que a petição indique objetivamente a presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e esteja acompanhada de prova mínima dos indícios alegados. No caso, depreende-se que a agravante, na petição de ID no 72959563 dos autos de origem (0018117-11.2016.8.07.0001), indicou os fatos que entende suficientes à caracterização do abuso da personalidade e da confusão patrimonial, quais sejam: a existência de sócios em comum e integrantes do mesmo grupo familiar, o compartilhamento do mesmo endereço e fundo de comércio entre as empresas e a transferência de bem imóvel entre elas, em data posterior ao ajuizamento da execução. Além disso, a agravante lastreia suas alegações nas provas documentais consistentes nas certidões da Junta Comercial do Distrito Federal e do Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia, MT (ID no 30905401 dos autos de origem). Neste caso, em juízo perfunctório, não se pode afirmar que sejam absolutamente inexistentes os indícios minimamente suficientes à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem prejuízo do maior aprofundamento na valoração das alegações e provas apresentadas por ocasião do seu oportuno julgamento. Por outro lado, o risco ao resultado útil do incidente advém do indevido alongamento do curso processual, com possibilidade de dissipação patrimonial ao longo do tempo necessário à conclusão do presente recurso. Com efeito, de acordo com o art. 134, § 1o, do CPC, “a instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas”, providência necessária para dar a devida publicidade à existência de incidente com potencial para submeter os bens da pessoa jurídica interessada à execução em questão, de modo a evitar prejuízos a terceiros de boa-fé e assegurar a efetividade do processo. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pretendida para determinar ao Juízo de origem que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de Living Participações e Investimentos LTDA. ME, nos termos do art. 133 e seguintes, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator